Tribunal: TJSP
Processo: 2125964-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obstar a cobrança de parcelas de empréstimo consignado - Admissibilidade - Alegação da inicial de que para realizar estorno da operação de empréstimo consignado negado, pagou boleto de suposta assessoria, o que em princípio, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais - Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obstar a cobrança de parcelas de empréstimo consignado - Admissibilidade - Alegação da inicial de que para realizar estorno da operação de empréstimo consignado negado, pagou boleto de suposta assessoria, o que em princípio, não remete a considerar demonstrada a causação pela instituição financeira - Questão concernente à validade da assinatura eletrônica constante do contrato impugnado reclama prévia instauração do contraditório e ulterior dilação probatório - Ausente, de plano, a probabilidade do direito invocado em sede de cognição perfunctória, a teor do disposto no art. 300 do CPC - Presente a necessidade de maior aprofundamento durante a fase instrutória do processo originário, dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ressalvada a possibilidade de o pleito de tutela provisória de urgência ser reexaminado em momento ulterior - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o recurso de embargos declaratórios.